Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Condomínio. Entrada impedida. Ausência de justo motivo. Danos morais indenizáveis configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que o autor narra que sofreu ofensas a sua dignidade em virtude de ter sido em 13/11/2024, de maneira vexatória, impedido de adentrar o condomínio réu sob a justificativa de, por força de medida protetiva judicial, não poder se aproximar de moradora (que também é funcionária do condomínio).
2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o condomínio ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se os fatos narrados pelo autor configuram ofensa aos atributos de sua personalidade, a ensejar o tipo de reparação pretendida.
III. Razões de decidir
4. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
5. A análise do teor da contestação e das provas documentais carreadas aos autos e, especialmente, dos autos do processo no 0711565-78.2024.8.07.0010 no sistema informatizado deste tribunal, leva à conclusão de que quando dos fatos narrados pelo autor em sua inicial, não havia medida protetiva em vigor que o proibisse de se aproximar de Alexandra Silva Neres.
6. Apenas por ocasião da decisão de ID Num. 220250892 - Pág. 1 em 09/12/2024 (portanto, em data posterior ao fato narrado pelo autor) determinou-se: a) “a proibição de aproximação da requerente, APENAS QUANDO AS PARTES ESTIVEREM FORA DO CONDOMÍNIO em que a vítima reside; b) a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação; c) a proibição de frequentar a casa da vítima, situada no APARTAMENTO 201, DO CONDOMÍNIO TOTAL VILLE, sob pena de decretação de prisão preventiva. Ademais, naquela decisão também restou consignado que “O requerido não está proibido de frequentar o Condomínio Total Ville de Santa Maria/DF, mas, tão somente, o apartamento da vítima”.
7. Isto posto, merece confirmação a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que o autor foi efetivamente impedido de adentrar as dependências do condomínio, sem motivo justificável, o que repercutiu em ofensa aos atributos de sua personalidade, a embasar a reparação pretendida. O valor de R$ 1.000,00 como compensação atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.